Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO. LIBERAÇÃO EM FAVOR DO HERDEIRO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de bloqueio de valores pelo banco réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Bloqueio de valores acautelados. Liberação em favor do herdeiro. Na forma do art. 1.788 do Código Civil, morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos. Ainda, consoante o art. 796 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. A autora é a única herdeira de seu marido falecido em 25/11/2012. Alega que o banco réu se recusa a liberar os valores acautelados do de cujos, sob o fundamento de que seria necessária a quitação das dívidas existentes com a instituição financeira. De acordo com o inventário de ID 36336139, o falecido e a autora eram devedores do banco réu, referente a uma dívida no valor de R$ 7.737,35. O débito foi quitado no dia 04/01/2013, tendo sido o pagamento efetuado com valor liberado por alvará. A despeito de o réu alegar que ainda existiria um saldo devedor no valor de R$ 192.250,33 e que a escritura pública de sobrepartilha estraria equivocada (ID 36336224 - Pág. 2), não há qualquer documento no processo que comprove a existência do débito. O banco não juntou nenhuma prova da dívida, tampouco esclareceu sua origem. Ademais, eventuais argumentos trazidos pelo banco réu acerca da existência de dívida pendente de pagamento e de equívoco na escritura pública de sobrepartilha, devem ser discutidos em ação própria (art. 657 e art. 670 do Código de Processo Civil), pelo que não pode obstar o direito da autora em retirar o patrimônio herdado. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de liberar todos os valores bloqueados de titularidade do ex-marido da autora, JOÃO JAQUES DE FREITAS CAVALCANTI, nos termos expostos na sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W